Tribunal: TJMMG
Processo: 2000412-92.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000412-92.2022.9.13.0004 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 24/09/2024 Publicação: 10/10/2024 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – NO MÉRITO, ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – PRINCÍPIO DA SUBORDINAÇÃO REGE TODOS OS GRAUS DA HIERARQUIA MILITAR – TRATAMENTO DESRESPEITOSO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, EM SEUS EXATOS TERMOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Everton Samuel Oliveira Fagundes e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de intempestividade do recurso suscitada pela eminente Procuradora de Justiça e no mérito, por maioria, em negar provimento ao recurso. Vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que deu provimento ao presente recurso para absolver o apelante quanto ao crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM, com fundamento no art. 439, “e”, do Código Processual Penal Militar. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Everton Samuel Oliveira Fagundes em face da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que o condenou à pena de 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 160 (desrespeito a superior) do Código Penal Militar. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 28/06/2022 (Evento 1, RECE_DENUN2), que: No dia 16 de abril de 2022, na sede da 128ª Cia PM, localizada em Belo Horizonte/MG, o denunciado desacatou o superior 3º Sgt PM Vinícius Silvio Cruz Guimarães, procurando deprimir a sua autoridade. Na mesma data e local, o denunciado desobedeceu a ordem legal da autoridade militar, também consubstanciada na figura do 3º Sgt PM Vinícius Silvio Cruz Guimarães. Em razão de uma ocorrência no aglomerado Alto Vera Cruz, nesta capital, por volta de 02h24min, o 3º Sgt. PM Vinícius, Comandante da guarnição GEPAR 8.4, compareceu à sede da 128ª Cia PM e solicitou ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 denunciado, que exercia a função de rádio operador da companhia naquele turno, para que fizesse o registro da ocorrência. Recebendo como resposta do denunciado: “fazer o que né”. Em seguida, o 3º Sgt PM Vinícius determinou ao denunciado que não inserisse o seu nome completo no texto da ocorrência, referindo-se a ele apenas como “comandante da guarnição”, pois o seu nome completo já constaria em campo parametrizado do Boletim de Ocorrência. Procurando deprimir a autoridade do 3º Sgt PM Vinícius, o denunciado afirmou: “se sou eu que vou fazer o REDS, o faço da forma que eu quiser.” Ato contínuo, o denunciado levantou-se da cadeira e deu as costas para o ofendido, dirigindo-se à área externa da 128ª Cia PM. O 3º Sgt Vinícius caminhou em sua direção para conversarem, tendo o denunciado dito: “não vou conversar, vou fumar um cigarro.” Insistindo no diálogo, o 3º Sgt PM Vinícius advertiu o denunciado da ordem ao determinar que se dirigisse até o superior, para conversarem, mas o denunciado respondeu de forma afrontosa: “então me prende que eu não vou até aí, não quero conversa.”. O 3º Sgt PM Vinícius advertiu novamente de que incorria em crime militar, e como o denunciado novamente repetiu: “então me prende.”, chamou o Sd PM Pedro e o Cb PM Diego como testemunhas e procedeu a prisão em flagrante do denunciado pelos fatos. Diante do exposto, DENUNCIO o Cb PM Everton Samuel Oliveira Fagundes, como incurso no art. 298 (Desacato a Superior) e 301 (Desobediência) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvida a vítima e as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Em audiência (Evento 44), foi realizada a inquirição da vítima 3º Sgt PM Vinícius Sílvio Cruz Guimarães (VÍDEO2) e das testemunhas arroladas na denúncia: 3º Sgt PM Higor de Oliveira Garcia (VÍDEO3); 3º Sgt PM Diego Henrique dos Santos Oliveira (VÍDEO4); e Sd PM Pedro Luiz Bittencourt de Moura Júnior (VÍDEO5). No Evento 47, a defesa do acusado arrolou testemunha, qualificada no Evento 81 dos autos. Em audiência (Evento 110), foi ouvida a testemunha arrolada pela defesa, 2º Ten PM Weslley Santos Souza (VÍDEO2), bem como realizado o interrogatório do acusado (VÍDEO3). Foram anexados aos autos o Extrato de Registro Funcional da vítima e do acusado (Evento 116, ERF2 e ERF3), as Certidões de Antecedentes Criminais do acusado expedidas pela Justiça Comum (Eventos 117, 119, 142 e 143), a Certidão de Antecedentes Criminais da vítima expedida pela Justiça Comum (Evento 118), a Folha de Antecedentes Criminais da vítima e do acusado (Eventos 120 e 141). Não foi anexada a Certidão de Antecedentes Criminais do acusado expedida pela Justiça Militar. Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público (Evento 133) e a defesa do acusado (Evento 146) pugnaram pela apresentação de alegações finais orais em plenário. No Evento 150, a defesa requereu o cancelamento da sessão de julgamento, sob o argumento de que o acusado não teria condições de participar da audiência, por motivo de saúde, conforme atestado médico juntado aos autos (Evento 150, DOC2). O pedido foi indeferido pelo Conselho TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Permanente de Justiça, por unanimidade, o qual ressaltou que o réu se encontra representado por seu defensor, nos termos do artigo 431, §§4º e 7º, do CPPM (Evento 151). No Evento 151, constam a ata da sessão de julgamento (ATA1) e as respectivas gravações audiovisuais (VÍDEO2 a VÍDEO8). A sentença foi publicada em 21/06/2024 (Evento 163). O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver o acusado em relação ao crime do art. 301 do CPM (desobediência), desclassificar a conduta do militar denunciado pelo crime de desacato a superior, previsto no art. 298 do CPM, para o crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM, condenando-o a uma pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto. No Evento 164, constam a ata de audiência de leitura de sentença (ATA1) e respectiva gravação (VÍDEO2). Irresignada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso de apelação (Evento 125), pugnando pela reforma da sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de absolvê-lo, com fundamento no art. 439, "b", do CPPM (não constituir o fato infração penal). Em suas razões recursais, alega o apelante que o acervo probatório dos autos, especialmente os depoimentos prestados por testemunhas, demonstra que ele não cometeu crime algum e que o fato pelo qual foi denunciado constitui mera infração disciplinar, embora seja bom policial e não haja nada que desabone a sua conduta. Segundo o apelante, minutos depois do ocorrido, tentou se retratar com a vítima, não tendo agido com o dolo específico requerido no tipo penal, ou seja, a vontade clara e inequívoca de desrespeitar a vítima, o que torna imperiosa a sua absolvição em razão da atipicidade de conduta, como, inclusive, pugna o próprio Ministério Público. Assevera que apenas questionou a vítima sobre o motivo pelo qual solicitou que fosse retirado o seu nome do histórico do REDS. Disse que gosta de inserir o nome do militar documento para dar maior transparência e, ainda, que "corria a boca miúda no interior da Cia que o Sgt Guimarães estava omitindo em REDS a apreensão de armas de fogo (motivo pelo qual o Sgt responde a processo penal e PAD), e por isso ainda achou por bem inserir o nome do Sgt Guimarães no histórico do REDS". Com amparo doutrinário e jurisprudencial, argumenta que o direito penal deve ser a ultima ratio e, no caso em tela, a ofensa, se houve, foi mínima e não deve ultrapassar a esfera administrativa. Nas contrarrazões recursais (Evento 181), sustenta o Ministério Público que as provas amealhadas no curso da instrução demonstram que a conduta do acusado não constitui infração penal. Da mesma forma, afirma o apelado que o conjunto probatório dos autos não demonstra cabalmente a intenção do agente em desrespeitar o ofendido, exprimindo ausência do elemento subjetivo necessário à condenação. Salienta que a própria alteração do tipo penal promovida pelo Conselho Permanente de Justiça para um crime de menor potencial ofensivo deixa claro que a ação do militar não ultrapassa os limites do genérico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Argumenta que o processo criminal é a ultima ratio, só podendo ser utilizado quando não existem outras alternativas, sendo que, no caso, o acusado deve responder na esfera administrativa, mas não penal. Isso porque a ofensa, entendida como mínima, não constitui infração penal, mas uma destoante disciplinar. Com tais razões, o apelado pugna pelo provimento do recurso interposto, requerendo a reforma da sentença condenatória, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM. Remetidos os autos para este eg. Tribunal, a senhora Procuradora de Justiça ofertou seu parecer (Evento 7), opinando pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade, e, no mérito, pelo seu desprovimento, para que seja mantida a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, que condenou o apelante nas sanções do art. 160 c/c art. 70, inc. II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 12). É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Em relação à preliminar de intempestividade suscitada pela eminente procuradora de justiça, acompanho integralmente os argumentos lançados pelo relator, para rejeitar a preliminar suscitada. No mérito, peço vênia ao eminente relator para divergir do seu entendimento. Desrespeitar significa perturbar, faltar com o respeito, configura-se o desrespeito quando o militar subordinado, inferior hierarquicamente, falta com o devido respeito a seu superior. A conduta criminosa do inferior contém diversos graus, é como degraus de uma escada em que, na ordem de subida, encontramos o desrespeito a superior no primeiro degrau, seguindo-se a insubordinação, o desacato, a violência sem arma e com arma, a violência que resulte em lesões corporais e, no último degrau, nos deparamos com a violência que resulta na morte do superior. O desrespeito pode se manifestar através de gestos, atitudes e palavras. Assim, um grau de desaprovação, de crítica, ou um gesto obsceno, podem ser considerada uma atitude desrespeitosa. Pelo que vejo nos autos, no dia 16/04/2022, o 3º Sgt PM Vinícius Sílvio Cruz Guimarães, comandante da guarnição GEPAR 8.4, compareceu à sede da 128ª Cia PM/22º Batalhão de Polícia Militar (BPM), situada nesta capital e solicitou ao Cb PM Everton Samuel Oliveira Fagundes, que exercia a função de rádio operador, que realizasse o registro de uma ocorrência envolvendo a remoção de uma motocicleta com documentação vencida. Contudo recebeu como resposta a seguinte frase do Cb Samuel: “Fazer o quê né?” Durante a lavratura do boletim de ocorrência, o Sgt Guimarães determinou ao denunciado que não inserisse o seu nome no histórico do respectivo texto constando apenas “Comandante da Guarnição”, já que o seu nome completo estaria consignado no campo próprio parametrizado daquele documento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Entretanto, de uma maneira ríspida e procurando deprimir a autoridade do Sgt Guimarães o Cb Samuel respondeu: “Se sou eu que vou fazer o REDS, o faço da forma que eu quiser”. O Cb Samuel se levantou da cadeira e se dirigiu à área externa da Cia PM, oportunidade em que o Sgt Guimarães caminhou na mesma direção na tentativa de estabelecer um contato com o denunciado; contudo o Cb Samuel, novamente de forma desrespeitosa, bradou: “Não vou conversar, vou fumar um cigarro”. Logo após, o Sgt Guimarães insistiu, advertindo o Cb Samuel de que se tratava de uma ordem, mas este, em total afronta ao seu superior hierárquico, respondeu: “Então me prende que eu não vou até aí, não quero conversa”. Mesmo depois de ser admoestado de que sua conduta configurava crime militar, o Cb Samuel reiterou a postura ríspida insistindo na expressão “então me prende”, até que o Sgt Guimarães, após fazer contato telefônico com o 2º Ten PM Galdino, que estava como Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU), deu voz de prisão ao Cb Samuel, sendo determinado ao mesmo que se desarmasse e entregasse a sua arma na intendência da Cia PM. Pois bem. A decisão de primeiro grau que condenou o apelante pelo crime de desrespeito a superior não merece qualquer reparo, tendo em vista que os atos praticados pelo Cb Samuel comprovam e caracterizam, de forma incontroversa, o cometimento do ilícito penal previsto no artigo 160 do Código Penal Militar, não só pelas declarações da vítima, 3º Sgt PM Vinícius Sílvio Cruz Guimarães, mas também pelos depoimentos das demais testemunhas que estavam no mesmo ambiente e a tudo assistiram. Muito embora a tese da defesa e o parecer do representante do Ministério Público em primeiro grau tenham sido no sentido da absolvição, com base no artigo 439, “b”, do Código de Processo Penal (não constituir o fato infração penal), a atitude do Cb Samuel, desde o início da conversa, foi no sentido de deprimir a autoridade do Sgt Vinícius, tratando-o de forma ríspida, sendo que, mesmo depois de ser admoestado, por duas vezes, de sua conduta, afrontou o seu superior hierárquico, desafiando-o para que o prendesse. Nesse sentido, colaciono parte dos depoimentos prestados, conforme segue: - 3º Sgt PM Vinícius Sílvio Cruz Guimarães (ofendido) (Evento 44 – vídeo [...] que já havia passado outras ocorrências para registro por parte do Cb Samuel e que, na ocasião, o teria orientado que não colocasse o seu nome do histórico do REDS, pois o nome já constava nos campos parametrizados do documento. O Cb Samuel falou com ele com o tom elevado de voz, deprimiu a sua autoridade. Foi à 128ª Cia PM apenas para o registro de ocorrência. [...] confirmou as declarações prestadas no APF. [...] - 3º Sgt PM Higor de Oliveira Garcia (Evento 44 – vídeo 3) [...] confirmou as declarações prestadas no APF e disse que não estava prestando atenção na conversa travada entre o Sgt Vínicius e o o Cb Samuel, pois estava prestando atenção na ocorrência que ele estava registrando, mas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 percebeu que o Sgt Guimarães e o Cb Samuel estavam se desentendendo no diálogo (a conversa não fluía) - 3º Sgt PM Diego Henrique dos Santos Oliveira (Evento 44 – vídeo3) [...] confirmou os dizeres no APF e reafirmou que, pouco tempo após o ato, o Cb Samuel pediu desculpas ao Sgt Guimarães. A testemunha alegou que desde o início do turno o Cb Samuel não apresentava estar bem. A testemunha informou que o Cb Samuel se arrependeu do fato. A testemunha disse que ouviu o Cb Samuel dizer “me prende então” e depois foi fumar um cigarro. Disse que o Sgt Guimarães ligou para o CPCia e depois deu voz de prisão para o Cb Samuel. Por fim, disse que denunciado pediu desculpas ao Sgt Guimarães, porém esse disse que o Cb Samuel já havia tido a oportunidade dele. [...] Em seu interrogatório o Cb Everton Samuel Oliveira Fagundes: [...] afirmou ter ingressado na PMMG em 2009 e que na data dos fatos estava trabalhando na função de rádio operador. O militar relatou que, pouco tempo antes da chegada do Sgt Guimarães, recebera uma ligação referente a um problema com a filha dele, que não se recordava do que se tratava. Que durante o serviço, o Sgt Guimarães determinou a ele que registrasse uma ocorrência e que o nome dele, não deveria ser citado na ocorrência. Em virtude dessa determinação, o acusado teria questionado ao Sgt Guimarães sobre a necessidade de constar o nome e que o registro fosse realizado de forma mais completo possível e que em virtude dessa negativa, o Sgt Guimarães teria o avisado sobre a possibilidade de prisão no caso de não registrar da forma como ele havia determinado. [...] Afirmou que o que aconteceu foi um mal entendido e que não esperava ser preso pelos fatos. [...] Na carreira militar, os princípios da hierarquia e da disciplina constituem a base institucional das organizações militares. O princípio da subordinação rege todos os graus da escala hierárquica militar. Cabe aos militares a prática da camaradagem e do espírito de cooperação; a observância das prescrições regulamentares; a pronta obediência às ordens legais; o emprego de toda a sua capacidade em benefício do serviço; e a prática da ética militar, sendo cortês em suas atitudes, maneiras gestos e linguagem, observando as normas da boa educação. A forma desrespeitosa pela qual o Cb Samuel tratou o seu superior hierárquico, 3º Sgt Guimarães, ficou comprovada nos autos e deve ser punida, como forma de se restabelecer o princípio da subordinação, que sustenta e mantém hígida a estrutura hierárquica da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau em seus exatos termos, para condenar o Cb PM Everton Samuel Oliveira Fagundes nas sanções do artigo 160, c/c o artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR (VENCIDO) Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para absolver o apelante quanto ao crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM. De início, cabe examinar a preliminar intempestividade do recurso de apelação suscitada pela senhora Procuradora de Justiça. Dispõe o art. 529 do Código de Processo Penal Militar: Art. 529. A apelação será interposta por petição escrita, dentro do prazo de cinco dias, contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores. Do exame dos autos, verifica-se que a leitura da sentença com a presença do réu e o seu defensor foi realizada no dia 24/06/2024 (segunda-feira). Ocorre que da ata de audiência de leitura da sentença (Evento 164, ATA1) se extrai que a defesa do acusado requereu a sua intimação eletrônica no sistema Eproc, sendo o pedido deferido pelo magistrado que, no mesmo ato, determinou a intimação das partes sobre a sentença. Nesse sentido, considerando a disposição contida no art. 5º da Lei n. 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, a intimação é realizada no dia em que for efetivada a consulta eletrônica, que deve ser realizada em até dez dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. No caso em tela, considerando a data na qual a consulta/intimação foi efetivada, a contagem do prazo para a interposição de eventual recurso pela defesa teve início no dia 05/07/2024 (sexta-feira), data de interposição do apelo (Evento 170). Em decisão constante do Evento 172, o magistrado recebeu o recurso de apelação interposto pela defesa e determinou a sua intimação, no prazo de 10 (dez) dias, para apresentação das razões recursais, nos termos do art. 531 do CPPM. Considerando que a intimação foi expedida no dia 10/07/2024 (quarta-feira) e a consulta/intimação foi efetivada pela defesa no dia 20/07/2024 (sábado), a intimação foi prorrogada para o primeiro dia útil seguinte, dia 22/07/2024 (segunda-feira). Assim, a contagem do prazo para a apresentação das razões recursais iniciou-se no dia 23/07/2024 (terça-feira) e findou-se no dia 01/08/2024, data em que foram protocoladas as razões de apelação pela defesa (Evento 176), portanto, dentro do prazo legal. Tempestiva, pois, a apelação. Por tais motivos, passo pela preliminar suscitada. No tocante ao mérito, tem-se que o crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do Código Penal Militar, pelo qual o apelante foi condenado, resta caracterizado diante da prática de conduta desrespeitosa por subordinado contra seu superior hierárquico diante de outro militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em que pese tenha o apelante sustentado atipicidade da conduta por ausência do dolo – tese, aliás, corroborada pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais –, uma vez que não teria sido comprovada a sua intenção em desrespeitar o ofendido, entendo que o acervo probatório dos autos não permite inferir o sentido das palavras proferidas pelo apelante, e, por conseguinte, concluir se houve, ou não, o desrespeito ao seu superior. Consta da denúncia que o apelante, ao ser demandando pelo seu superior, teria respondido “fazer o que né?; ao ser determinado pelo superior que não inserisse o seu nome completo no registro da ocorrência, teria respondido “se sou eu que vou fazer o REDS, o faço da forma que eu quiser”; e, quando o 3º Sgt Vinícius caminhou em sua direção para conversarem, teria dito “não vou conversar, vou fumar um cigarro”; entretanto, a descrição dos fatos constantes da denúncia não foi corroborada pelas provas carreadas nos autos. Ao contrário. O acervo probatório produzido nos autos revela o desentendimento ocorrido entre o militar subordinado, ora apelante, e o seu superior hierárquico, mas faltam elementos concretos que comprovem a prática do crime de desrespeito a superior. Em seu interrogatório, o acusado, ora apelante, ao ser indagado se os fatos ocorreram conforme descrito na denúncia, disse que (Evento 110, VÍDEO3, 03m57s): Estava com uma outra demanda e ele [Sgt. PM Guimarães, seu superior] chegou e falou que tinha uma moto para registrar ocorrência de trânsito e eu disse que só ia terminar uma demanda e resolveria isso. E então o superior disse que não queria que colocasse o nome dele na ocorrência. Aí eu falei: tem que colocar, sargento, eu não estive no local e o REDS tem que ser o mais claro possível, inclusive colocando a ação de cada militar. Terminei e fui pra fora ver a motocicleta, ele foi atrás de mim e insistiu: não coloca meu nome no histórico da ocorrência. E eu disse, vou colocar. Aí o sargento falou que se colocasse, iria me levar preso; que foi neste momento que falou com o sargento para prendê-lo, se achasse que deveria; que no seu entendimento não estava cometendo nenhum crime. Dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo também não se pode depreender que o apelante praticou o crime de desrespeito a superior. A testemunha Sd PM Pedro Luiz Bittencourt de Moura Júnior, que estava presente na 128ª Cia. PM na data dos fatos, afirmou em juízo (Evento 44, VÍDEO5): Que o Cb PM Samuel, em momento algum se exaltou; que o Sgt PM Guimarães passou para o Cb PM Samuel a demanda do registro; que depois de ter passado a demanda ficou um impasse entre os dois, um pedindo para não colocar o nome no histórico, e o outro questionando o porquê de não colocar. A testemunha 3º Sgt PM Higor de Oliveira Garcia, por sua vez, declarou em juízo (Evento 44, VÍDEO3): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Que ouviu o acusado falar com o Sgt PM Vinícius “então me prende”; que a conversa entre eles, não fluía; que não ficou prestando atenção na conversa na íntegra, mas parecia que estavam se desentendendo; que foi tudo muito rápido, e estava concentrado na sua ocorrência, redigindo o histórico do BO de embriaguez ao volante; que ficou sabendo que o Sgt PM Guimarães tinha dado voz de prisão ao acusado e ficaram espantados, achando que não haveria necessidade e que não fosse chegar a este ponto; que a relação com o acusado era normal e somente profissional; que nunca viu ou soube de alguém criticando ou reclamando do posicionamento do acusado; que o tom de voz tanto do acusado quanto da vítima, estavam normais, sem se exaltarem. Já a testemunha 3º Sgt PM Diego Henrique dos Santos Oliveira disse (Evento 44, VÍDEO3): Que o Cb PM Samuel, procurou o Sgt PM Guimarães para se desculpar; que o acusado é um militar tranquilo e os militares não esperavam de acontecer isso; que após o momento “caloroso” com a vítima, o acusado voltou para se desculpar; que estava próximo à viatura e era da mesma guarnição da vítima; que quando a vítima falou que ia prender o acusado, ele abaixou a cabeça e acendeu um cigarro; que o Sgt PM saiu para ligar para o CPU; que depois que o sargento voltou, o acusado o chamou para poder conversar e resolver a situação. Constata-se, portanto, que o acervo probatório dos autos não se mostra suficiente para condenar o réu, ora apelante, pelo crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do Código Penal Militar, pelo qual foi condenado, razão pela qual a reforma da sentença condenatória é medida que se impõe. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para absolver o apelante quanto ao crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM, com fundamento no art. 439, “e”, do Código Processual Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Peço vênia ao relator para acompanhar integralmente as razões e o voto e. desembargador revisor, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de setembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor e Relator para o acórdão